Tribunal: TJDFT
Processo: 0728186-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728186-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REQUERIDO: LAUANY CAMPOS MOURA D E C I S Ã O Trata-se de pedido deduzido pelo QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0705127-51.2024.8.07.0005 ajuizada por LAUANY CAMPOS MOURA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que julgou precedentes os pedidos da autora, para obrigar as rés a custearem o tratamento à autora com o uso da medicação imunobiológica Ocrelizumabe, bem como condenou-as, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. Em suas razões, a requerida apelante pugna pelo recebimento do apelo em seu duplo efeito, a fim de restem suspensos os efeitos da sentença recorrida que, confirmando tutela provisória, determinou penhora de valores da multa cominatória aplicada e liberou antecipadamente as cifras penhoradas para custear a compra da medicação imunobiológica Ocrelizumabe. Argumenta que o Juízo a quo aplicou multa apenas à IDEAL SAÚDE pelo descumprimento da ordem judicial de fornecer a medicação imunobiológica Ocrelizumabe, sem nunca ter oportunizado à QUALICORP qualquer manifestação contra à referida penalidade. Assim, os efeitos da sentença devem ser suspensos para cessar a aplicação da multa cominatória à QUALICORP solidariamente, os bloqueios de valores em suas contas bancárias, bem como para manter depositados nos autos os valores já bloqueados. Sustenta que por ser Administradora de Benefícios é tão somente responsável pela gestão administrativa e intermediação da contratação do plano de saúde, tendo, portanto, a sentença extrapolado os limites regulamentados pela ANS. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razoes e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista que, enquanto o recurso de apelação interposto não é remetido ao órgão colegiado, os valores indevidamente penhorados nas contas bancárias serão liberados à apelada (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, poderá o Relator conferir efeito suspensivo à eficácia da sentença, se demonstrado pelo recorrente a probabilidade de provimento do recurso ou se, verificada a relevância da fundamentação, existir risco de dano grave ou de difícil reparação. Lado outro, impende que se destaque o disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em combinação ao mencionado artigo, destaque-se o que dispõe o artigo 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo vindicado. Conforme jurisprudência consolidada deste e. TJDFT, o plano de saúde e administradora de benefícios respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços oferecidos ao consumidor: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONFIRMADA EM SENTENÇA. APELO RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ART. 13 DA LEI 9.656/98. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÂO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3. Da ilegitimidade passiva. 3.1. As relações jurídicas entre os usuários e as administradoras de planos de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/STJ). 3.2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentadas na petição inicial. Patente, portanto, a legitimidade da administradora do plano de saúde para compor o polo passivo da ação, eis que integra a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.4. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 4. Do cancelamento do plano de saúde. 4.1. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, prevê que "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato" pressupõe atraso superior a sessenta dias, bem como prévia notificação do consumidor, até o qüinquagésimo dia de inadimplência. 4.2. De acordo com os autos, apesar do atraso, as parcelas vinham sendo adimplidas mensalmente pela autora, que se encontrava em dia com os pagamentos do plano de saúde, por ocasião da notificação de cancelamento enviada somente em 19 de junho de 2019, quando já ultrapassado o quinquagésimo dia de inadimplência. 4.3. Destarte, o cancelamento do seguro saúde é indevido, uma vez que não houve notificação prévia do cancelamento até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme determina o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. 4.4. Precedentes. 5. Do dano moral. 5.1. O cancelamento de plano de saúde, sem prévia notificação, caracteriza ato ilícito. 5.2. Considerando a natureza dos serviços contratados e as repercussões no estado de saúde do paciente, diante da recusa indevida de cobertura, reconhece-se o dano moral e consequentemente o direito à indenização. 5.3. Em relação ao quantum, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório, educativo e punitivo não se caracterizado como instrumento de enriquecimento sem causa. 5.4. O valor dos danos morais deve ser, enfim, o necessário e suficiente à reparação e prevenção do dano, devendo ser decotado o que exceder a este parâmetro. 6. Apelo parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00. (Acórdão 1216943, 07183522920198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MAMA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Como assente, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. Súmula 469/STJ. Qualquer das empresas que atuam na administração e execução do contrato de plano de saúde - sejam elas administradora de benefícios, operadora de plano de saúde ou seguradora - possui legitimidade para figurar no pólo passivo da ação fundada em contrato de plano de saúde, tendo em vista a solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento (artigos 7o, parágrafo único, e 34 do CDC). Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada, conforme art. 300 do CPC, mormente quando o relatório médico coligido aos autos não demonstra a urgência do procedimento cirúrgico. (Acórdão 1246505, 07255355420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido incidental de concessão de efeito suspensivo à apelação, de forma que o recurso será recebido tão somente em seu efeito devolutivo. Preclusas as vias impugnativas, aguarde-se a subida dos autos principais e proceda-se ao apensamento desta peça, conforme dispõe o Art. 251, §3o, do Regimento Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator